Tribunal: TJMT
Processo: 1012349-69.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012349-69.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING - CNPJ: 06.954.647/0001-39 (EMBARGANTE), LINDAURA DOS ANJOS GOMES - CPF: 452.274.971-68 (EMBARGADO), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1012349-69.2022.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÕES – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE EVENTUALMENTE OCORRIDO NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL – RELAÇÃO DE CONSUMO E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DA AUTORA – POSSIBILIDADE – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA NÃO VERIFICADOS.

Inversão do ônus da prova é matéria, cujo deferimento fica a critério do juiz, se verificada a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência, conforme as regras ordinárias de experiências.

Aliás, no tocante as regras do CDC, por se tratar de Lei, a aplicação independe até mesmo de pedido, fato que afasta a utilidade deste pleito. Ademais, a aplicação, por si só, desta regra, não assegura a procedência dos pedidos formulados, porquanto somente a análise de cada caso concreto é que se verificará eventual abusividade passível de alteração.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1012349-69.2022.8.11.0000

Embargos de Declaração no
1012349-69.2022.811.0000

Embargante:
Condomínio Civil Pantanal Shopping

Embargada:
Lindaura dos Anjos Gomes

Relatório.

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pelo requerido
Condomínio Civil Pantanal Shopping
contra acórdão que à unanimidade desproveu
seu Agravo de Instrumento no
1012349-69.2022.811.0000, assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE EVENTUALMENTE OCORRIDO NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL – RELAÇÃO DE CONSUMO E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DA AUTORA – POSSIBILIDADE.

Inversão do ônus da prova é matéria, cujo deferimento fica a critério do juiz, se verificada a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência, conforme as regras ordinárias de experiências.

Aliás, no tocante as regras do CDC, por se tratar de Lei, a aplicação independe até mesmo de pedido, fato que afasta a utilidade deste pleito. Ademais, a aplicação, por si só, desta regra, não assegura a procedência dos pedidos formulados, porquanto somente a análise de cada caso concreto é que se verificará eventual abusividade passível de alteração.
”

Ao argumento de ser impossível produzir prova sobre existência de renda, ou não, auferida pela autora, aqui embargada de declaração para fins de verificação de pedido de lucros cessantes, alega que o acórdão impugnado incorreu em omissão, por não ter imiscuído sobre a inversão do ônus da prova exclusivamente quanto ao pedido de lucros cessantes e erro de premissa por ter concluído que a decisão impugnada não apresentou impropriedades.

Após discutir a tese que defende deva prevalecer quanto ao tema ônus da prova, também sustenta contradição, ao fundamento de que o relatório consignou o objeto do recurso, mas o acórdão se ateve a outros pontos não discutidos no recurso.

Ao final, pede o provimento dos Embargos de Declaração.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1012349-69.2022.8.11.0000

Embargos de Declaração no
1012349-69.2022.811.0000

Embargante:
Condomínio Civil Pantanal Shopping

Embargada:
Lindaura dos Anjos Gomes

Voto.

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pelo requerido
Condomínio Civil Pantanal Shopping
contra acórdão que à unanimidade desproveu
seu Agravo de Instrumento no
1012349-69.2022.811.0000, assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE EVENTUALMENTE OCORRIDO NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL – RELAÇÃO DE CONSUMO E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DA AUTORA – POSSIBILIDADE.

Inversão do ônus da prova é matéria, cujo deferimento fica a critério do juiz, se verificada a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência, conforme as regras ordinárias de experiências.

Aliás, no tocante as regras do CDC, por se tratar de Lei, a aplicação independe até mesmo de pedido, fato que afasta a utilidade deste pleito. Ademais, a aplicação, por si só, desta regra, não assegura a procedência dos pedidos formulados, porquanto somente a análise de cada caso concreto é que se verificará eventual abusividade passível de alteração.
”

O cerne do Agravo de Instrumento foi saber se era caso de reformar a decisão impugnada que na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Pensão Vitalícia que
Lindaura dos Anjos Gomes
, aqui embargada de declaração,
propôs

em face de
Condomínio Civil Pantanal Shopping
, aqui embargante de declaração, tendo como denunciada à lide
Tokio Marine Seguradora S/A.
, inverteu o ônus da prova em favor da autora agravada e deixou ao encargo das requeridas
“
a prova contrária ao direito sub judice, ou seja, de que não houve falha na manutenção e segurança do estabelecimento comercial, bem como de que a autora não possui invalidez/incapacidade decorrente da queda narrada na inicial e de que não exercia qualquer atividade laborativa a justificar os lucros cessantes pleiteados
.”
.

E foi com base nesse fato, ou seja, se era caso de afastar a inversão do ônus da prova determinada pela decisão impugnada que o Colegiado pronunciou e resolveu o Agravo de Instrumento.

O Colegiado ao manter a inversão do ônus da prova deferida pela decisão de origem, resolveu, de forma clara e suficiente, a pretensão posta no Agravo de Instrumento, ou seja, a discussão sobre se cumpria ou não ao requerido agravante, aqui embargante de declaração, produzir provas aptas a contrapor ao pedido de lucros cessantes feito pela autora agravada, aqui embargante de declaração, ou seja, se auferia ou não, quando do acidente que alega tê-la prejudicado, renda a justificar o referido pedido de lucros cessantes.

Veja o fragmento do v. acórdão impugnado:

“
Cuida-se, na origem, de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Pensão Vitalícia em que a autora Lindaura dos Anjos Gomes, aqui agravada, argumentou ter sofrido queda no interior do Pantanal Shopping, por ter supostamente escorregado em uma poça d’água e que teria, assim, sofrido danos em sua perna direita, bem como que também teria ficado incapacitada de exercer suas funções diárias e laborais (autônoma – fabricava e vendia salgados) por tempo indeterminado.

A autora, aqui agravada, postulou indenização, ao argumento de ter deixado de auferir renda com a atividade de salgadeira (lucros cessantes), consistente em um salário mínimo desde o evento danoso e, pensão mensal vitalícia, por não ter mais condições de trabalhar.

A decisão impugnada consigna tratar a situação de relação de consumo e por este entendimento foi que determinou a inversão do ônus da prova em favor da autora, a fim de impor às requeridas, uma delas aqui agravante (Condomínio Civil Pantanal Shopping), o ônus de demonstrar que não merecem respaldo as alegações da autora, em especial, as de ter havido falha na manutenção e segurança do estabelecimento comercial e de invalidez/incapacidade decorrente da queda que sofreu, bem como de que exercia atividade laborativa a justificar o pedido de lucros cessantes.

E neste viés, não se verifica a alegada impropriedade da decisão impugnada, porquanto, inclusive, ainda que aplicada exclusivamente a regra geral de distribuição da prova, caberia, de qualquer forma, às requeridas, demonstrarem os fatos contrários ao direito que a autora, aqui agravada, alega ter, notadamente, a produção de provas aptas a combater todas as alegações da autora.

Ademais, a aplicação, por si só, desta regra, ou seja, da inversão da prova, por aplicação da legislação consumerista, não assegura a procedência dos pedidos formulados, porquanto somente a análise de cada caso concreto é que se verificará eventual abusividade passível de alteração.”

Logo, não se verifica omissão, erro de premissa e muito menos contradição alguma.

O que se denota é o inconformismo com a conclusão dada pelo Colegiado e a utilização inadequada desta via como forma de obter a reanálise e eventual modificação do julgado.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade de recurso, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esse enfoque.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado.

Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados”

.
(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento para estes embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022